Tribunal: TJBA
Processo: 0500166-98.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500166-98.2017.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALYSSON MUNIZ COSTA

Advogado(s)
:
TIAGO AZEVEDO MOURA

APELADO: SOBRAL GANGANA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
JULIANNA DE ALBUQUERQUE SOBRAL, FERNANDO LORENZZO FIGUEIREDO DA SILVA, DIEGO FELIPE DE FIGUEIREDO E SILVA, LIZ COSTA DE SANTANA

ACORDÃO

EMENTA

Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Ação monitória. Inexistência de contradição. Alegação de impugnação específica de documentos. Irrelevância. Ônus da prova corretamente distribuído. Notas fiscais assinadas por terceiros. Ausência de prova de falta de autorização. Tentativa de rediscussão do mérito. Impossibilidade.
Embargos não acolhidos.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
º

0500166-98.2017.8.05.0022

.EDCiv

em que figuram como embargante,
ALYSSON MUNIZ COSTA
;
e embargado,
SOBRAL GANGANA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não acolher os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da
Quinta Câmara Cível
, de 2025

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA